Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-78.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de indeferimento da petição que inaugurou ação de busca e apreensão em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
2. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.
3. A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. O envio de correio eletrônico ao endereço, na rede mundial de computadores, informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituí-lo em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
5. O enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
6. A ausência desse requisito deve ensejar a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e não a improcedência do pedido.
7. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
8. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda determinada.
9. No caso em deslinde houve a concessão do prazo para que a credora comprovasse a constituição da devedora em mora por meio de notificação válida, consubstanciada na carta com aviso de recebimento. 9.1. A credora, no entanto, se manteve inerte em relação à determinação judicial. 9.2. Diante da ausência de atendimento da referida ordem judicial a petição inicial deve ser indeferida e a relação jurídica processual deve ser extinta, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
10. Recurso conhecido e desprovido.